Tribunal: TJDFT
Processo: 0741805-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741805-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR LIMEIRA GAMA AGRAVADO: DANIEL BARBOSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIONOR LIMEIRA GAMA contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença no. 0729196-38.2019.8.07.0001, movido em seu desfavor por DANIEL BARBOSA SANTOS, rejeitou o pedido de liberação das quantias bloqueadas pelo sistema Bacenjud em conta-poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal (ID 71076400 da origem). Em suas razões recursais (ID 19863980), narra ter sofrido bloqueio do valor de R$ 52.273,00 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e três reais) em sua conta-poupança. Alega estar o valor objeto da constrição, resguardado pela impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao menos até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Ressalta ser pessoa idosa (85 anos), que atua como corretor de imóveis. No entanto, desde o início da pandemia de COVID-19, encontra-se em isolamento, razão pela qual passou a utilizar suas economias para custear medicamentos, alimentos e aluguel. Assim, embora tenha o douto magistrado de origem entendido pelo desvirtuamento da conta-poupança, o valor bloqueado configura quantia essencial à sua subsistência, devendo ser liberado. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a liberação da quantia bloqueada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ante o risco de dano grave e de difícil reparação. No mérito, requer a sua confirmação. Preparo efetuado (ID 19863996). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou o pedido de liberação da quantia constrita em conta-poupança. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Compulsando os autos, em juízo perfunctório, não vejo presente a plausibilidade do direito invocado. O cerne da discussão cinge-se à possibilidade de penhora em conta-poupança e se o montante bloqueado possui natureza alimentar. Em que pese o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil dispor sobre a impenhorabilidade dos valores contidos em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é cediço a possibilidade de constrição quando há desvirtuamento da natureza da aplicação. Em exame preliminar dos autos originários, denota-se que, apesar de demonstrar o bloqueio realizado em conta-poupança, o executado limitou-se a trazer aos autos o extrato referente ao mês de Agosto de 2020, em que se observa a movimentação bancária com pagamento de contas e saques no período, conferindo-se a aparência de conta corrente. Em sede de agravo de instrumento, do mesmo modo, não obstante sustente em suas razões que a movimentação se deu em virtude da pandemia de COVID-19, deixou de colacionar quaisquer outros extratos para confirmar suas alegações, limitando-se, novamente, a trazer o mesmo extrato referente ao mês de agosto de 2020 (ID 19863990), deixando, assim, de comprovar a natureza da quantia bloqueada. Nesse contexto, em cognição sumária, afigura-se correta a decisão combatida, pois se trata de cumprimento de sentença, de título judicial transitado em julgado, inexistindo, por ora, a comprovação da natureza de sua conta bancária. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator